Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700661-26.2024.8.07.0001 RECORRENTES: GABRIEL COSTA, JUNIOR VIEIRA DA SILVA RECORRIDA: JENNIFER EMERICK RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. OMISSÃO. MÁCULA PARCIALMENTE VERIFICADA. CAUSA MADURA. INTEGRAÇÃO DO DECISUM. PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ART. 342 DO CÓDIGO PENAL À TESTEMUNHA AUTORAL. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. BRIGA DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS AO VEÍCULO DO AUTOR QUE DECORRERAM DA CONDUTA DE AMBAS AS PARTES. OFENSA À HONRA SUBJETIVA. AGRESSÕES VERBAIS COMPROVADAS. PERSEGUIÇÃO EMPREENDIDA PELOS AUTORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. 1.1 Ausência de manifestação expressa quanto aos vídeos acostados aos autos pela ré. Omissão não verificada. O exame da decisão impugnada revela que a magistrada de origem cumpriu o dever constitucional de fundamentação, apresentando os motivos fáticos e jurídicos que embasaram seu convencimento. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer alegação ventilada pelas partes, mas somente aquelas que têm o condão de infirmar a conclusão do julgador, conforme o artigo 489, § 1o, IV, do CPC/2015. Mácula não verificada. 1.2 Pedido de aplicação das sanções do art. 342 do Código Penal à testemunha autoral. É citra petita a sentença que deixa de considerar pedido expressamente formulado nos autos. Omissão que exige integração do julgado de primeira instância sem necessidade de devolução dos autos ao juízo de origem, uma vez que reunidos estão todos os elementos informativos indispensáveis ao exame da questão não apreciada. Causa que se mostra madura. Processo em condições de imediato julgamento, o que, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, possibilita ao Colegiado Recursal suprir a omissão identificada na sentença recorrida. Caso concreto em que não restou comprovado que a testemunha tenha alterado a verdade dos fatos. Acolhida a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional apenas quanto ao pedido de aplicação das sanções do art. 342 do Código Penal à testemunha autoral, integrando-se o julgado, para expressamente indeferir o pedido. 2. Da regular instrução do feito se extraiu a culpa concorrente em relação aos danos materiais suportados pelos demandantes, porquanto ambas as partes, no momento do incidente narrado, contribuíram para as avarias verificadas na motocicleta do autor. 2.1. Reconhecida a responsabilidade civil da apelante por ato ilícito e dever de ressarcimento reconhecidos com base nos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. 3. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos ocorridos na esfera íntima da vítima, não podendo ser confundido com percalços, aborrecimentos corriqueiros, sob pena de sua banalização. No caso dos autos, a situação enfrentada pela ré advinda da perseguição empreendida pelos autores, da restrição de sua liberdade de ir e vir e da agressão verbal proferida pelos demandantes contra ela, demonstra que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento. 3.1. No tocante ao valor da condenação em danos morais, este não pode ser ínfimo, ao ponto de não incutir no ofensor uma reflexão a respeito da conduta ilícita por ele praticada, devendo ser apta a demonstrar-lhe qual deveria ter sido o comportamento adequado e compatível com os preceitos legais vigentes, bem como deve servir de punição para que a atitude ilegal não se repita. 3.2. Em vista das peculiaridades do caso concreto, mostra-se proporcional a fixação da danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em regime de solidariedade. 4. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo a parte apelante fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé, requerida em contrarrazões recursais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes apontam ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob o argumento de que o valor fixado a título de danos morais seria desproporcional diante da culpa concorrente das partes e da capacidade econômica dos recorrentes. Contudo, não indicam qual dispositivo legal teria sido violado. Requerem, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54.532 (ID 77588194). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Enfim, considerando a extensão do dano, os necessários parâmetros de razoabilidade e prudência, a condição econômica das partes, o caráter punitivo-pedagógico do valor a ser pago, a necessidade de que não enseje enriquecimento ilícito, tenho como adequado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para compensar os danos morais sofridos pela ré”. (ID 72346523). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 77588194. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021